Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o retorno dos autos à instância de origem para reanálise do mérito da impugnação de crédito apresentada em processo de recuperação judicial. O embargante alega omissões no julgado, sustentando (i) que houve duas publicações do edital e (
ii
) que o juízo de primeiro grau já teria analisado o mérito da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à data apta a deflagrar o prazo para impugnação ao edital de credores; e (
ii
) estabelecer se há erro material ou omissão quanto à análise do mérito do agravo, especialmente no tocante à decisão de primeiro grau sobre a impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A suposta omissão quanto à existência de duas publicações do edital foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, tendo-se reconhecido como válida a publicação de 29.08.2019, com base nos documentos constantes dos autos (id 182660681 e 182660682) e nos termos do art. 7o, §2o, da Lei 11.101/2005.

A alegação de omissão relativa à análise do mérito do agravo procede parcialmente, uma vez que houve erro material na publicação do voto da Relatora, que não refletiu a integralidade do entendimento exposto oralmente, especialmente quanto ao reconhecimento de que o juízo de origem havia analisado o mérito da impugnação.

Contudo, ainda que reconhecido o erro material, a correção não implica alteração do resultado do julgamento, pois a decisão de retorno dos autos à origem visa assegurar o respeito ao princípio da congruência, permitindo julgamento completo e nos limites da impugnação apresentada, conforme o art. 141 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A publicação do edital de credores em 29.08.2019 é válida para fins de contagem do prazo de impugnação, conforme documentos constantes dos autos.

O reconhecimento de erro material na publicação do voto não implica efeitos infringentes, quando não altera a conclusão do julgamento.

A determinação de retorno dos autos à origem visa assegurar o respeito ao princípio da congruência, impondo ao juízo de primeiro grau o dever de examinar integralmente as questões suscitadas na impugnação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 141; Lei 11.101/2005, art. 7o, §2o.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
p
elo

BANCO BRADESCO S.A
.
, contra o
acórdão que, por unanimidade,
deu

provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
por
ROLAND TRENTINI
,
reconheceu
a tempestividade da impugnação de crédito ajuizada nos autos da recuperação judicial e determin
ou
o retorno dos autos à origem para reexame do mérito
.

Para tanto, a
lega o embargante, em síntese, que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar que não haveria controvérsia quanto à data de publicação do edital contendo a relação de credores, tendo em vista que tal edital foi publicado duas vezes, primeiro no Diário de Justiça Eletrônico em 16
.
08
.
2019 e depois no Diário Oficial em 29
.
08
.
2019.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto ao fato de que, embora não apreciada a preliminar de intempestividade, o juízo de primeiro grau já julgou o mérito da impugnação de crédito, sendo desnecessário o retorno dos autos àquela instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com relação à suposta omissão quanto à existência de duas publicações do edital, a questão já foi devidamente enfrentada e decidida por este colegiado ao considerar, com base nos elementos constantes dos autos, que a publicação apta a deflagrar o prazo para impugnação foi aquela ocorrida em 29.08.2019.

A análise efetuada levou em conta documentos específicos (id 182660681 e 182660682), os quais permitiram concluir, de forma fundamentada, que a data efetiva de publicação do edital, nos termos exigidos pelo art. 7o, §2o, da Lei 11.101/2005, deu-se em 29/08/2019.

O inconformismo do embargante com a premissa adotada no acórdão não configura omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos, mas sim rediscussão do mérito da decisão colegiada, providência incabível nesta via integrativa.

No que concerne à alegada omissão quanto ao fato de o juízo de primeiro grau já ter analisado o mérito da impugnação, assiste parcial razão ao embargante, porque o que se visualiza é que na publicação do acórdão que esta Relatora retificou o voto, constou apenas a fala oral e não a integralidade do voto, no qual constava o mérito do agravo, razão pela qual é caso de sanar o erro, o que faço neste momento.

De fato, da análise do mérito, verifica-se que o mérito do agravo e que culmina na nulidade da decisão de primeiro grau é que, sim, a decisão de primeiro grau realmente havia analisado o mérito da Impugnação, mas o fez em violação ao princípio da congruência
, inclusive mencionado no
dispositivo
da decisão.

Explico: ao julgar a impugnação de crédito, o juízo de primeiro grau não enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas em violação ao princípio da congruência que, como se sabe, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC).

Ao determinar o retorno dos autos à origem para reanálise do mérito da Impugnação, esta Câmara pretendeu justamente assegurar
, dentre outros,
o respeito ao princípio da congruência, permitindo que o juízo de primeiro grau analise adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes,
superada a
questão da
intempestividade,
já
afastada por esta Corte.

Portanto, embora reconheça a existência de erro material no acórdão embargado, este não tem o condão de modificar a conclusão do julgamento, que determinou corretamente o retorno dos autos à origem para adequada análise do mérito da impugnação, em respeito ao princípio da congruência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,
reconhecendo a existência de erro material no que tange ao mérito do agravo, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado
, mantendo-se a determinação de retorno dos autos à origem para reanálise do mérito da impugnação,
dentre outros,
em respeito ao princípio da congruência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025